Tribunal: STF
Processo: Rcl 49140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.



    1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde.



    2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente.



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.